Tribunal: TJES
Processo: 0000143-89.2021.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000143-89.2021.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDSON GUILHERME
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 158, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
R
ECURSO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
DOSIMETRIA –
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIVA NO PATAMAR MÁXIMO –
INCABÍVEL
– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Os elementos probatórios constante nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório do apelante quanto ao crime narrado na exordial, razão pela qual mostra-se incabível o acolhimento da pretensão recursal. 2. Conforme o entendimento jurisprudencial pátrio, quanto mais perto de o agente chegar da consumação do crime, menor deve ser o
quantum
a ser aplicado em razão da causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. Precedentes do TJES e do STJ. 3. Restando demonstrado através dos elementos amealhados durante a instrução demonstram que o
inter criminis
foi interrompido bem próximo do momento da consumação do delito, incabível a modificação da redução promovida pelo magistrado sentenciante. 4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
EDSON GUILHERME
, inconformad
o
com a
s
entença prolatada pel
o
magistrad
o

da
2
ª Vara
de Ibiraçu
, às fls.
107/111

dos autos físicos
(conteúdo digitalizado no id 5422571)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra, conforme se observa às fls.
0
3/
03-verso

dos autos físicos
(conteúdo digitalizado no id 5422571)
,
in verbis
:

[...] no dia 02 e reiteradamente em dias subsequente do mês de outubro de 2020, na Rodovia BR 101, KM 212,8, Ibiraçu/ES, Parada Ibiraçu, neste Município, o
denunciado
, agindo de forma livre e consciente, alegando que tinha encontrado um caramujo dentro do pastel que adquiriu na Lanchonete Parada Ibiraçu, ameaçou por mensagem via Whatsapp o comerciante THIAGO PIGNATON AMARAL, dizendo:
“Fala para seu patrão aí que eu quero uma recompensa aí si não vou espalhar este vídeo ele ficau de ligar para mim e não ligou”
, em outro trecho da mensagem diz:
“Quero 10.000,00 para ficar tranquilo dá um fim nisso blz”
, no outro trecho diz:
“E aí amigo nada ainda. Olha só amigo ver aí com o responsável que vou esperar até segunda feira si não for feito o que pedi na terça vou espalhar em redes sociais estas fotos e o vídeo com o caramujo blz”
,
“Ver aí se não for feito o depósito hj infelizmente vou ter que espalhar estas fotos”
,
“Aí amigo vou publicar agora o fato”
, com o intuito de obter para si vantagem indevida, conforme descrito no Boletim Unificado às fls. 03/05, e mensagens de texto às fls. 07/09.

Assim agindo, está o
denunciado
incurso nas penas do
Artigo 158, caput do Código Penal
.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado da 2
ª Vara
de Ibiraçu
, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenou
EDSON GUILHERME
nas sanções do artigo 158,
c
aput
, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de
0
2

(
dois
) ano
s
de reclusão
e
1
0 (
dez
) dias-multa
, em regime aberto para início de cumprimento de pena.

Em suas
razões recursais,
a defesa requer a absolvição do apelante, sob a alegação de atipicidade da conduta. Alternativamente, postula a aplicação da causa de diminuição de pena referente à tentativa em seu patamar máximo.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Verifico qu
e a
materialidade do delito
de
t
entativa de extorsão
rest
ou
demonstrada por meio do
Bole
tim Unificado
de fls.
06/
08,
das

imagens
de fls.
09/12, do vídeo incluso na mídia acostada na fl. 13
,

todos
dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
5422571
)
, além
d
os depoimentos colhidos durante a instrução processual
.

Q
uanto à autoria,
faç
o

a
s seguintes análises.

Inicialmente,
destaco
que
o apelante
EDSON GUILHERME
, ao ser ouvido
perante a autoridade policial
(fl
s
.
34/35
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5422571),
confessou a conduta descrita na denúncia,
in verbis
:

[...]: Que perguntado ao declarante a respeitos dos fatos narrados no referido IP. Respondeu que;
Que o declarante confessa ser o autor das mensagens e de ter enviado as fotos e vídeos para o celular do gerente da Lanchonete Parada Ibiraçu e que posteriormente o proprietário Thiago entrou em contato com o declarante, e que Thiago o chamou para conversar mas que o declarante não pode vir e que continuou a enviar mensagens para Thiago, que na data de 28/10/2 020 chegou a publicar o vídeo no Face book, mas que no dia 30/10/2020 retirou o vídeo da rede social, que se arrepende do fato pois alega que realmente encontrou o caramujo no recheio do pastel, mas que agiu da forma errada para se aproveitar da situação e ganhar um dinheiro com o fato.

Que após ser intimado por esta delegacia e ser cientificado da gravidade do crime que cometeu, se arrende de tê-lo feito e que se compromete a reparar da forma que a justiça determinar qualquer dano que tenha causado a Lanchonete Parada Ibiraçu ou a pessoa de Thiago Pignaton Amaral
. Perguntado ao declarante se ainda tem o material guardado para ser encaminhado a pericia; Respondeu que não, que após ter fotografado e filmado, sua companheira jogou fora. [...].

Destaco ainda,
que
o réu
não fora ouvido em juízo, tendo em vista que apesar de devidamente intimad
o
, não compar
e
ceu, sendo decretada sua revelia (termo de audiência de fls. 1
0
3 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5422571).

Já
o
proprietário do estabelecimento comercial vítima, Thiago Pignaton Amaral, nas duas oportunidades que fora ouvido (fls. 37/38 e
mídia de fl. 104, ambas
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5422571
),
confirmou que o réu

EDSON GUILHERME

entrou em contato
para informar que teria encontrado um caramujo no interior de um pastel que teria adquirido, e
que queria ser ressarcido por tal situação, e que, posteriormente, passou a exigir a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para não publicar o vídeo e as imagens do ocorrido em suas redes sociais
.

Por
ser
oportuno
,
transcrevo as declarações prestadas perante a autoridade policial, que restaram conformadas em juízo:

[...]:
Que perguntado ao declarante a respeitos dos fatos narrados no referido IP. Respondeu que;
Que o declarante após ter sido comunicado pelo seu gerente que uma pessoa havia ligado e falado que tinha encontrado um caramujo dentro de um pastel e que queria fazer um acordo com a lanchonete, que então o declarante entrou em contato com o Sr. Edson e o convidou a comparecer na lanchonete para entrarem num acordo, que o Sr. Edson no momento aceitou mas não compareceu e começou a enviar mensagens dizendo que publicaria um vídeo e as imagens nas redes sociais caso o declarante não pagasse a ele a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) e que caso não depositasse o dinheiro até o dia 28/10/2020 publicaria o vídeo. Que o declarante após fazer o boletim tentou de todas as formas resolver amigavelmente e Edson foi irredutível e que chegou a publicar o vídeo e no dia 28/10 e o retirou no dia 30/10/2020, que acha que Edson retirou o vídeo das redes sociais após ter recebido a intimação da Delegacia de Policia de Ibiraçu.
Perguntado ao declarante se a lanchonete teve algum prejuízo com a exposição do vídeo; Respondeu que: Que apesar de Edson ter publicado o vídeo, este não teve repercussão negativa para a Lanchonete Parada Ibiraçu, pois estão a mais de 20 anos no mercado e o nome Parada Ibiraçu é bastante conceituado pela qualidade e pelo bom atendimento que fornece a sociedade
[...].

Imperioso mencionar também, que
as
declarações
da vítima
restaram confirmadas

pelo depoimento de Joelson Silveiro da Silva, gerente do estabelecimento comercial
(
mídia de fl.
90

dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5422571
).

A
ssim sendo,
constato
que
através da prova amealhada
durante a instrução processual
restou devidamente comprovado
os fatos narrados na exordial acusatória,
e, consequentemente, a prática do crime de tentativa de extorsão, eis que o acusado, ao chantagear a vítima
,
com o mero intuito de obter vantagem indevida,
praticou o delito
descrito no artigo 158, do Código Penal, na sua
forma
tentada, eis que apesar de as ameaças propaladas terem caus
ad
o temor
na vítima, elas não foram capazes de atingir o intento criminoso
.

A
demais,
acerca da alegação defensiva de que “
A tentativa de composição entre as partes não pode ser compreendida como crime, tão somente porque a proposta de uma das partes se torna exorbitante aos olhos da outra parte.
[...]
”,
importante ressaltar que a análise das imagens acostadas às f
ls.
10
/12

dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
5422571
)
não
demonstra tal situação, mas sim,
uma clara tentativa de
se
obter uma vantagem econômica, através da ameaça de publicar
nas redes sociais
um conteúdo que prejudicaria a imagem do estabelecimento comercial de propriedade da vítima.

Tal situação resta reforçada
pelas declarações de
Thiago Pignaton Amaral
e
Joelson Silveiro da Silva
,
ao exporem que tentaram dialogar com o réu, e então reparar
o infortúnio ocorrido, mas que ele
queria receber um valor desproporcional, e que para tanto, passou a ameaçar
à

vítima
.

Assim
,
descabida a alegação de atipicidade da conduta praticada por
EDSON GUILHERME
, pela
suposta
ausência d
as
elementares do tipo previsto no artigo 158,
caput
, do C
ódigo
P
enal
, razão pela qual não há que se acolher o pleito absolutório formulado pela defesa.

P
rosseguindo,
passo à análise do pedido referente à dosimetria da pena, qual seja, a aplicação da causa de diminuição de pena referente ao crime tentado em seu patamar máximo, ou seja, 2/3 (dois terços), sob a alegação de
que
“
[...] a tentativa supostamente praticada pelo apelante é branca, também denominada incruenta, ou seja, a prática do apenado não foi suficiente para o alcance da conduta delituosa tipificada nos autos.
”.

Em que pese o teor da alegação defensiva, constato que o referido pleito não merece prosperar.

Nessa senda, destaco que o entendimento jurisprudencial pátrio é no sentido de que para se verificar o
quantum
de redução de pena em razão da tentativa deve-se verificar o
inter criminis
percorrido. Ou seja, quanto mais perto o agente chegar da consumação do crime, menor deve ser o
quantum
a ser aplicado. Dessa forma, não merece prosperar o pleito da defesa nos casos em que a consumação do crime quase aconteceu.

Quanto ao tema, trago à colação julgado deste Tribunal de Justiça, bem como do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Sabe-se que, para se verificar o quantum de redução da pena pela tentativa, deve-se analisar o iter criminis percorrido, de modo que, quanto mais perto o agente chegar da consumação delitiva, menor será o patamar de redução da pena a ser aplicado.
Dito isso, no caso, de fato, o acusado percorreu ao menos metade do caminho do crime, uma vez, no momento do crime de roubo, a vítima chegou a entrar em luta corporal com o réu, o qual continuou tentando pegar o telefone celular da ofendida, sendo que o delito somente não se consumou diante da presença de outras pessoas no local, que reagiram e ajudaram a vítima no momento da empreitada criminosa, o que fez com que o réu fugisse antes de lograr êxito na subtração do celular da ofendida. Portanto, o patamar redutor de 1/2 (metade) se mostra adequado ao caso e deve ser mantido. [...]. (TJES; APCr 0003873-17.2016.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama; Julg. 30/06/2021; DJES 15/07/2021).

[...] 5.
A redução de pena relativa à tentativa no patamar máximo, como requerido pela defesa, não encontra justificativa plausível, pois o delito quase foi consumado, o que não aconteceu por razões alheias à vontade do agente. Fundamentação que se mostra idônea.
[...] (STJ; HC 174.275; 2010/0096634-5; Sexta Turma; Relª Minª Maria Thereza Assis Moura; DJE 06/06/2013; Pág. 1328).

Mediante o exposto,
in casu
, pontuo que a aplicação da causa de diminuição de pena em seu patamar máximo não merece ser aplicada
. Isso porque, os elementos amealhados durante a instrução demonstram qu
e o caminho percorrido do crime se aproximou,
em
muito, da sua consumação, tendo inclusive ocorrido a publicação do vídeo atentatório
à
imagem do estabelecimento comercial de propriedade da vítima,
que foi excluído após
o réu ser intimado para prestar depoimento da Delegacia de Polícia de Ibiraçu
.

Portanto, observo que deve ser mantido o patamar fixado pelo magistrado sentenciante relativo o reconhecimento da causa de diminuição de pena da tentativa,
qual seja, 1/2 (metade)
.

Diante dos argumentos exarados e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)